Tribunal: TJDFT
Processo: 0003407-72.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0003407-72.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: OSMAR DE PAULA CARNEIRO, OSVANDO JOSE DE SOUSA, OZILDA VICENTE DE ARAUJO LIMA, PATRICIA RODRIGUES FERREIRA, PAULO CLESIO GALVAO BEZERRA, PAULO MARCELINO RIBEIRO, PAULO NEUMAN DIAS RIBEIRO, PAULO ROBERTO DA SILVA, PAULO ROBERTO DE MELO, PAULO VICENTE BARRETO, PEDRO AVELINO DE CARVALHO FILHO, PEDRO FIRMINO ALVES, PEDRO JOSE DA CONCEICAO, RAIMUNDA ALMEIDA PEREIRA, RAIMUNDA DE FATIMA MONTEIRO GUSMAO, RAIMUNDA MARIA PAULINO RAMOS BANDEIRA, RAIMUNDA VIEIRA DE MESQUITA, RAIMUNDO COSTA, RAIMUNDO NONATO TORRES, RAQUEL VELOSO FERREIRA, REGINA APARECIDA ROSSI, REGINA CELIA CAMPOS, REGINA CELIA CARNEIRO, REGINA COELI RIBEIRO FIRVEDA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Por intermédio dos IDs 47279218, 47279220, 47279221, 47279224, 47279226, 4727927 e 48673681, MARCIA SANTANA DE OLIVEIRA DIAS e ANA PAULA OLIVEIRA DIAS pretendem concretizar sua habilitação nos autos em virtude do óbito do credor primitivo (ex-cônjuge e genitor, respectivamente), com a substituição do polo ativo da demanda, para recebimento do respectivo quinhão para cada postulante. Da análise detida dos documentos acima enumerados, depura-se não constar o inventário que estipula a forma de divisão do crédito por ocasião da morte do titular do direito. Assim, intimem-se MARCIA SANTANA DE OLIVEIRA DIAS e ANA PAULA OLIVEIRA DIAS a apresentarem os documentos que comprovem a partilha sucessória. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador